Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007824-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94 (AGRAVANTE), FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 074.765.577-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESUSAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA E
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDO. ABRANGÊNCIA.
CONTINÊNCIA QUE ENSEJA REUNIÃO DAS AÇÕES E JULGAMENTO EM CONJUNTO.

RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a identidade de partes entre a ação de cobrança e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ambas envolvendo o contrato administrativo n. 025/2013, a continência deve ser reconhecida.

2. Sendo a ação civil pública mais abrangente, a competência para julgar os feitos conexos recai sobre o juízo onde tramita a ação continente, conforme art. 59 do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
Construtora Rio Tocantins Ltda
., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1032564-16.2017.8.11.0041,

ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu uma suposta conexão entre a Ação de Cobrança e a Ação Civil Pública n. 1049671-05.2019.8.11.0041, que tramita perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá e declinou a competência da 5a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá para referida Vara Especializada.

Em suas razões, a agravante alega primeiramente que opôs Embargos de Declaração por omissão e obscuridade, visto que não era possível compreender a conclusão pelo declínio da competência, que foi rejeitado pelo magistrado
a quo.

Assevera que, embora se identifique a identidade das partes em ambos os processos, a causa de pedir mediata não possui a mesma finalidade, porquanto a Ação de Cobrança (autos n.o 1032564- 16.2017.8.11.0041) requer a condenação do Estado do Mato Grosso ao pagamento dos valores devidos em decorrência da prestação de serviços de implantação e pavimentação oriunda do
Contrato n. 025/2013
, atualizado até a data do efetivo pagamento. Quanto à Ação Civil Pública (autos n.o 1049671- 05.2019.8.11.0041), ajuizada pelo Ministério Público, o que se busca é a responsabilização tanto dos sujeitos que integram Administração Pública Direta e Indireta, quanto aos particulares que venham a estabelecer uma relação jurídica com essa última e praticam as condutas negativas dispostas na Lei de Improbidade Administrativa.

Argumenta, ainda, que não há conveniência de julgamento das duas ações, em observância à segurança jurídica e a economia processual, devido ao lapso temporal de 02 anos entre o ajuizamento da Ação de Cobrança e a ACP, sendo que nesta última sequer se superou a fase de produção de provas.

Por fim, destaca que o magistrado ao declinar a competência, não obedeceu a regra contida no art. 59 do CPC, que determina que o “registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo” e a Ação de Cobrança foi recebida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, em 2017, ao passo que Ação Civil Pública foi distribuída em 2019.

Requer que seja “
deferida a antecipação dos efeitos recursais, inaudita altera parte, para (i) obstar imediatamente a remessa dos autos do juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, determinando-se, ainda, (ii) que o juízo da 5a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá prossiga normalmente com processamento da demanda até julgamento definitivo deste Agravo.”
(Id. 207984689)

Foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas e tão somente para sobrestar a ação de cobrança n. 1032564- 16.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, evitando-se, assim, a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá (Id. 208096680).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso ou, então, a suspensão do trâmite do processo da ação de cobrança por até um ano, na forma do art. 313, V, c/c § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 214550669).

O d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 217457663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
CONSTRUTORA TOCANTINS LTDA
. contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que
declinou de competência para processar e julgar ação de cobrança
de serviços prestados proposta pela agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao reconhecer a conexão entre o feito e a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1049671- 05.2019.8.11.0041, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para apurar e punir os eventuais responsáveis por conduta ímproba consubstanciada no superfaturamento e não entrega de serviços relacionados ao Contrato Administrativo n. 025/2013-SETPU (serviços de implantação e pavimentação da Rodovia MT-413), firmado entre agravante e agravado na Concorrência Pública n. 005/2011/SETPU.

Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC),
dou-lhe seguimento
.

Primeiramente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, a construtora agravada ajuizou o presente Agravo de Instrumento com objetivo de obter decisão que determine a competência da 5a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá para processamento e julgamento da Ação de Cobrança no 1032564-16.2017.8.11.0041. Alternativamente, pede-se seja reconhecida a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, determinando-se a prolação de uma nova que analise todos os pontos objeto do referido recurso.

Pois bem. Observa-se nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que a Construtora Rio Tocantins, ora Agravante, é parte da ação, em razão da conclusão da “Operação Monte Carlo” que identificou que a construtora teria contratos administrativos firmados com o Estado de Mato Grosso, oriundo de processo licitatório fraudulento, dentre eles o Contrato n. 025/2013, que está sendo analisado, diante da recomendação tanto do Tribunal de Contas, como no Relatório de Auditoria n. 074/2018 da Controladoria Geral do Estado, que apurou que a construtora “cobrou por um serviço e entregou outro diverso”, onerando a obra, que culminou ao erário estadual um prejuízo na ordem de R$ 3.445.175,36 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e, portanto, há o dever de ressarcimento dos danos sofridos pelo erário.

Já na
Ação de Cobrança
n.o 1032564-16.2017.8.11.0041, a agravante está cobrando o pagamento de serviços, que, segundo ela, foram prestados, mas, não foram pagos, referente ao contrato de n.o 025/2013.

Diante desse cenário, vê-se que há identidade de partes, entretanto uma das ações tem objeto mais abrangente que a outra e pode resolver, de forma mais ampla, a controvérsia apresentada, o que ao meu entender está caracterizado o instituto da
continência
.

No caso a
ação continente
é a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário que possui pedido mais amplo - a apuração de conduta ímproba assumida na execução do Contrato Administrativo n. 025/2013- SETPU, que envolve tanto o superfaturamento quanto a não entrega de serviços contratados por parte da Construtora Rio Tocantins, - que prevalece para o julgamento conjunto com a ação contida, Ação de Cobrança, que possui pedido mais restrito.

Não obstante, embora o Magistrado
a quo
em seu
decisum
tenha reconhecido o instituto da conexão entre os feitos, é de se constatar que ambos os institutos têm a finalidade de reunir processos conexos ou continentes para evitar decisões conflitantes, garantindo que os processos relacionados sejam julgados de maneira uniforme e coesa, otimizando a tramitação processual e promovendo maior economia e segurança jurídica.

É o que dispõe os artigos 56 e 57 do CPC:

“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

“Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito,
caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
”.

Portanto, reconhecida a ocorrência de continência no caso concreto, o julgamento entre os feitos deve ser conjunto e a competência para julgar será do juízo onde tramita a
ação continente
, Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital.

Trago julgado do e. Tribunal de Justiça do Paraná,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA COM DEMANDA DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO EMBARGANTE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA CONEXÃO ENTRE AS LIDES.
OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA NO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DO CPC. CONTINÊNCIA QUE ENSEJA REUNIÃO DAS AÇÕES E JULGAMENTO EM CONJUNTO A FIM DE EVITAR O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, quando há identidade apenas parcial dos pedidos, porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a continência, e não a litispendência.

Esta, como na conexão, importa a reunião dos processos, e não a sua extinção, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis.
Precedentes. 2. Havendo continência e prejudicialidade entre as ações, e não reunidos os feitos oportunamente para julgamento conjunto, cabível é a suspensão de um deles, conforme os termos do art. 313, V, a, do CPC. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 15a C.Cível - 0008973-50.2017.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 29.08.2018).”APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000637-82.2019.8.16.0124, da Vara Cível da Comarca de Palmeira, em que é Apelante LUCIANA MARIA FONTANA DE BASTOS e Apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DO LESTE DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA. - UNICRED UNIÃO. (TJPR - 15a C.Cível - 0000637-82.2019.8.16.0124 - Palmeira - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 19.07.2021).” (TJ-PR - APL N: 00006378220198160124 Palmeira, 15a Câmara Cível, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data de Publicação: 19/07/2021). (grifo nosso)

Nesse sentido e em consonância com o parecer ministerial, a manutenção da decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que declinou a competência para processar e julgar a ação de cobrança em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital é adequada, a fim de evitar decisões inconciliáveis.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Construtora Tocantins para manter a decisão agravada que declinou da competência para julgar ação de cobrança n. 1032564-16.2017.8.11.0041, em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024